Tribunal: TJDFT
Processo: 0701767-61.2022.8.07.0011
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PACOTE DE VIAGEM CONTRATADO PELAS RECORRIDAS. AGENTE DE TURISMO. DANOS CAUSADOS AO ESTABELECIMENTO DE HOSPEDAGEM. OMISSÃO NO PAGAMENTO DE CONSUMO EM BARRACA DE PRAIA. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte ré, em face da sentença que acolheu parte dos pedidos formulados, para determinar o ressarcimento de valores relativos aos danos materiais (sendo R$ 550,00 referente aos serviços contratados e R$ 1.559,00 pelos prejuízos causados pela segunda recorrente), além de R$ 5.000,00 a título de compensação pelos danos morais experimentados pelos autores, em razão das agressões contra si perpetradas. Em suas razões, as recorrentes alegam que não puderam usufruir integralmente do pacote contratado, e não é devido o valor de R$ 550,00, mormente porque o valor contratado foi de R$ 950,00 e que pagaram o valor de R$ 450,00. Sustentam que os danos materiais não restaram devidamente comprovados e que a segunda recorrente não agrediu a segunda recorrida intencionalmente, o fato ocorreu em razão daquela ter se colocado na frente do primeiro recorrido. Pedem a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. A gratuidade de justiça pode ser concedida em qualquer fase do processo (STJ, REsp 196.224/RJ, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência das recorrentes, de modo que se concede, na forma do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o benefício da gratuidade de justiça. Presentes, pois, os pressupostos de admissibilidade, vez que dispensado o preparo, e o recurso foi interposto no prazo legal.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID no 47220851), pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.
4. A relação jurídica havida entre as partes é de natureza paritária, analisando-se a responsabilidade civil das recorrentes segundo os preceitos do Código Civil. Neste ponto, registre-se que responsabilidade civil é a medida que obriga alguém a reparar um dano, seja ele moral ou patrimonial, causado a terceiro em razão de ato ilícito praticado, por culpa do agente (responsabilidade subjetiva), ou por imposição legal (responsabilidade objetiva). Diz ser subjetiva a responsabilidade baseada na culpa lato sensu do agente. Logo, para gerar a obrigação indenizatória, deverá ser comprovado o dolo, ou, no mínimo, a culpa do agente. O art. 927 do Código Civil conceitua juridicamente responsabilidade civil, estabelecendo que “Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”. O artigo 186 do Código Civil estabelece que o ato ilícito é “toda ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que viole direito e cause dano a outrem, ainda que exclusivamente moral”. Neste contexto, extraem-se os seguintes pressupostos da responsabilidade civil subjetiva, a saber: a conduta; relação de causalidade (nexo de causalidade) e o dano experimentado pela vítima (o fim elementar do tipo).
5. Na hipótese, observa-se pelo arcabouço probatório que as recorrentes adquiriram pacote turístico dos recorridos, no valor de R$ 950,00, o qual não foi integralmente quitado, restando o valor de R$ 550,00 (ID no 47220630, pg. 02). Além disso, em razão de descontrole da segunda recorrente, foram causados danos no estabelecimento hoteleiro, que tiveram que ser ressarcidos pelo responsável pela contratação, danos aos óculos do primeiro recorrido e valores pendentes de pagamento e relativos a consumo feito pelas recorrentes em barraca de praia, resultando prejuízo de R$ 1.559,00, arcado pelo primeiro recorrido (ID no 47220834).
6. Demonstrados o ato ilícito, o dolo, o dano e o nexo causal entre estes elementos, resta inafastável o dever de indenizar das recorrentes. Quanto ao dano material, oportuno ressaltar que as perdas e danos, nos moldes do que preconiza o art. 402 do CC/02, incluem os danos emergentes, estes caracterizados pelo efetivo decréscimo patrimonial experimentado pela vítima. Logo, o prejuízo material somente pode ser ressarcido se comprovado, se efetivo (artigos 402 e 403, CC e art. 6o, VI, CDC). Nesse ponto, sem razão as recorrentes, uma vez que os danos apontados pelos recorridos restaram devidamente comprovados pelas notas apresentadas e corroboradas com a prova testemunhal produzida em juízo, impondo-lhe o ressarcimento de tais valores.
7. De igual modo devem as recorrentes arcar com o valor restante dos serviços contratados, isso porque a impossibilidade de usufruir dos dias restantes se deu por culpa exclusiva daquelas, não sendo possível atribuir esse ônus nem ao agente de turismo, tampouco ao estabelecimento hoteleiro. Trata-se do princípio do Pacta Sunt Servanda, que preconiza que os contratos devem ser cumpridos conforme pactuados.
8. No tocante ao pedido de indenização por dano moral, este decorre do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima, desencadeada pelo evento (art. 5o, V e X, da CF). Portanto, decorre da lesão aos direitos da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. Conforme consignado na sentença, a conduta da ré é totalmente reprovável, cujas ações violaram direitos da personalidade dos recorridos, especialmente a integridade física e psicológica (a segunda recorrida estava grávida e foi agredida com chute na barriga), os quais reclamam reparação. Nesse quadro, mostra-se irrepreensível a sentença proferida.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.